Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716237-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS REIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARCUS VINICIUS REIS em face da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação revisional n. 0739058-57.2024.8.07.0001, deferiu a produção de prova pericial e determinou que a parte Autora, ora Agravante, custeie com os honorários, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada (ID 232131127 – autos originários): 1. Defiro a produção de prova pericial e nomeio perito(a) do Juízo LUIZ CARLOS E SILVA, CPF n. 267.041.961-53, e-mail lestersilva@ig.com.br. 2. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 3. Após, ao(à) perito(a) para proposta de honorários, os quais serão custeados pela autora, nos termos do artigo 95 do CPC. 4. Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 5. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários, ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. 6. Com a entrega do laudo, expeça-se alvará em favor do(a) perito(a) no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos honorários arbitrados (artigo 465, § 4o, do CPC) e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias (artigo 477, §1o, do CPC). 7. Apresentados os esclarecimentos e homologada a prova pericial, expeça-se alvará do saldo remanescente em favor do(a) perito(a). Em suas razões recursais, o Agravante postula que: 1) o presente recurso visa reformar a decisão proferida nos autos de ação revisional n. 0738058-57.2024.8.07.0001, na qual o Juízo a quo determinou, de ofício, a produção de prova pericial contábil, impondo ao Autor, ora Agravante, o ônus de seu custeio; 2) ajuizou a ação objetivando revisar contratos de empréstimos consignados firmados junto ao Banco do Brasil S/A, apontando distorções significativas nos saldos devedores; 3) apresentou memorial técnico detalhado, acompanhado da metodologia de cálculo, sumário dos contratos, planilhas e extratos bancários; 4) em que pese os elementos probatórios colacionados, e da ausência de impugnação específica do Réu em relação ao cerne da demanda, o Juízo a quo determinou, de ofício, a produção de prova pericial e, ainda, impôs ao Autor/Agravante o respectivo custeio; 5) o ônus de custeio da perícia compromete a possibilidade de o Autor continuar litigando, o que caracterizada dano processual, justificando a medida de urgência nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Tece arrazoada acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor. Colaciona precedentes desta Corte de Justiça e da Corte Superior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para afastar a eficácia da decisão que determinou que o Autor custeie com os honorários periciais. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A pretensão recursal não se enquadra no rol do citado dispositivo, pois a decisão que determina o recolhimento de custas de honorários periciais não possui conteúdo decisório, tampouco versa sobre tutela provisória. Além de o recurso não se enquadrar no rol do art. 1015 do Código de Processo Civil, também não preenche os requisitos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Não é o caso dos autos, visto que a decisão agravada apenas deferiu a produção da prova pericial e o seu custeio pela parte Autora. Diante desse cenário, no qual a parte não demonstrou interesse na produção da prova técnica, não se vislumbram razões para o imediato reexame pelo segundo grau, sendo viável, nesse caso, prosseguir com outros elementos de convencimento e julgar a pretensão conforme os elementos disponíveis. Nesse sentido, confira-se julgados desta Turma Cível: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1602112, 07045791220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, tema no 988, fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com a Ilustre Julgadora, "a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição". 4. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual ou interferir no mérito do conflito de interesses, eis que se restringe a impulsionar a ação. 5. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte emendar a inicial para certificar notificação em mora de devedor. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1395951, 07344225620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se pela inadmissibilidade do agravo, em razão de não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, qual seja, hipótese de cabimento. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, art. 1.015, ambos do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2025 13:14:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador